Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DUPLA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo embargado contra sentença que acolheu os embargos à execução para reconhecer excesso de execução decorrente da metodologia de cálculo adotada. O apelante, aduz a regularidade dos cálculos e a previsão contratual dos encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de execução decorrente da aplicação cumulativa de juros moratórios e correção monetária, em desconformidade com os encargos expressamente pactuados no contrato que embasa a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de execução caracteriza-se quando o exequente exige quantia superior à prevista no título executivo, nos termos do art. 917, § 2o, I, do Código de Processo Civil.
4. O contrato de prestação de serviços estabelece de forma expressa o valor total da contratação, o parcelamento ajustado e os encargos moratórios incidentes em caso de inadimplemento, consistentes em juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%.
5. A planilha de cálculos apresentada pelo exequente evidencia a aplicação sucessiva e cumulativa de juros e correção monetária sobre valores já atualizados, configurando dupla incidência dos mesmos encargos.
6. Reconhecida a inexatidão do valor executado, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a adequação dos cálculos aos estritos limites contratuais, vedada qualquer duplicidade de incidência de encargos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Configura excesso de execução a cobrança resultante da dupla incidência de juros e correção monetária sobre o mesmo débito, quando o contrato prevê de forma expressa e limitada os encargos moratórios aplicáveis.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, § 2o, I, e art. 85, § 11; CC, arts. 389, 395 e 406.